Tribunal: TJMT
Processo: 0014003-39.2017.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014003-39.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (EMBARGADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (EMBARGANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0014003-39.2017.8.11.0015

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA EXECUÇÃO - REJEITADA NO MÉRITO - SUB-ROGAÇÃO - AVALISTA - PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO AO CREDOR - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO - ÔNUS DO DEVEDOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – OMISSÃO VERIFICADA – MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0014003-39.2017.8.11.0015

EMBARGANTE: HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS

EMBARGADO: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Hildebrando José Pais dos Santos
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA EXECUÇÃO - REJEITADA NO MÉRITO - SUB-ROGAÇÃO - AVALISTA - PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO AO CREDOR - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO - ÔNUS DO DEVEDOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

O avalista que efetua o pagamento do título sub-roga-se nos direitos do primitivo credor, nos termos do art. 346 do CC.

O fato do avalista estar na posse da cambial emitida pelo embargante e do qual figurou como avalista, presume o pagamento por ele realizado ao credor original e autoriza a propor a execução, porquanto de posse de título líquido, certo e exigível.

Incumbe ao devedor a prova cabal da efetiva quitação do débito.

Sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar o vício apontado e, aplicado o efeito infringente, majorar os honorários advocatícios recursais.

Contrarrazões (id 80087466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0014003-39.2017.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração foram opostos a fim de sanar suposta omissão no v. acórdão, em relação ao pedido de majoração dos honorários recursais.

Com razão o embargante.

Com efeito, dispõe o art. 85, § 11, do CPC:

"§ 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal
,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."
(grifo nosso)

No caso, o recurso de apelação foi interposto pelo ora embargado, de sentença que
julgou improcedente os Embargos à Execução opostos por Juarez Domingos dos Santos contra Hildebrando José Pais dos Santos, com a condenação do embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

O v. acórdão manteve a r. sentença, de modo que é o caso de majoração de que trata o artigo 85, § 11, do CPC, passando de 10% para 11% do valor atualizado da causa, majoração que se mostra suficiente ao trabalho adicional apresentado pelo advogado do apelado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INADIMPLIDO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - ART. 85, §11, DO CPC - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para sanar omissão do acórdão em relação à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).
(TJMT - ED 81994/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de majorar os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021